Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715821-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVID CLARO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor David Claro dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0702472-05.2021.8.07.0008 da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 25751333 - Pág. 31/32). Consta dos autos que o paciente e o co-indiciado Kleberson Lucas Barbosa Alves Silva foram presos em flagrante em 17/05/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e o co-indiciado Kleberson Lucas abordaram o ofendido G., de 16 anos, que já conheciam, e Kleberson Lucas ordenou que a vítima lhes entregasse o colar, mas esta recusou. Kleberson Lucas sacou uma pistola, momento em que o ofendido entregou o bem. A vítima narra que foi para a quadra de esportes e os autores a seguiram, de modo que viu Kleberson Lucas entregando a arma para David. O ofendido narra que, em seguida, foi para casa. Consta dos autos que a polícia foi acionada por funcionários do Mercado Tocantins que teriam presenciado o roubo, de modo que os agentes de polícia procuraram a vítima, que relatou os fatos, descreveu os autores e disse o local onde estes estavam. A polícia empreendeu diligências e efetuou a prisão em flagrante do paciente David e de Kleberson Lucas, sendo que este estava com o colar da vítima no pescoço. Consta, ainda, que Kleberson Lucas indicou onde estava a arma, que, na verdade, era um simulacro. A vítima foi chamada à delegacia, onde reconheceu os autores, afirmando, ainda, que já os conhecia, bem como reconheceu o colar subtraído, que lhe foi restituído. Na delegacia, o paciente David falou que estava na companhia de Kleberson Lucas quando encontraram G. e que, durante a conversa entre os dois, ficou perto e calado, sendo que G. entregou um colar a Kleberson Lucas. Em seguida, foram abordados e presos pela polícia. Consta de seu depoimento que “questionado se houve alguma ameaça por parte de Lucas, o depoente não soube dizer. Questionado sobre o por quê esconderam o simulacro de arma de fogo, o depoente não respondeu” (ID 25751330 - Pág. 13). Na delegacia, o co-indiciado Kleberson Lucas falou que estava na companhia do paciente David e encontraram G. Disse que “se aproximou de G. e lhe mostrou um ‘paga sapo’ que usava na cintura. Disse que sacou da arma apenas para mostrar para G. e não para roubar”, bem como que “questionou sobre o colar que G. usava no pescoço. Que G. disse que poderia ficar com ele. Assim, aceitou o colar e saiu do local com David”. Narrou, ainda, que saiu do local com David, seguiram até a quadra 29 e dispensaram a arma no caminho. Declarou que, abordados pela policia, colaborou e indicou onde esconderam a arma (ID 25751330 - Pág. 14). Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela homologação dos autos de prisão em flagrante, pela conversão da prisão em flagrante de Kleberson Lucas em prisão preventiva e pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão e recolhimento domiciliar noturno, em relação ao paciente David. A Defensoria Pública manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente e ao co-indiciado Kleberson Lucas. Em 18/05/2021, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente e de Kleberson Lucas em prisão preventiva (ID 25751333 - Pág. 31/32). A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus em favor do paciente David, sustentando a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, pois, em relação ao paciente, se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando sendo vedada a prisão preventiva de ofício. Anota recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888, em que se entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Alega não ser possível conciliar a existência do dever de comparecimento da Defesa e do Ministério Público à audiência de apresentação, em cumprimento à Convenção Americana de Direitos Humanos, com a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, sob pena de “desqualificar a presença das partes ali presentes por determinação legal”. Defende que a conversão/decretação da prisão cautelar do preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, somente teria lugar se algum dos legitimados do artigo 311 do mesmo diploma legal pugnarem por ela, tendo em vista que as reformas trazidas pela Lei no 12.402/2011 e Lei no 13.964/2019 enrijeceram as regras para a decretação da prisão preventiva, “não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores”. Destaca precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (RHC 131.263). Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida excepcional não pode ser utilizada como meio inconstitucional de antecipação executória da própria sanção penal. Defende não haver óbice à concessão da liberdade provisória no caso dos autos, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório, uma vez que o delito não envolveu violência ou grave ameaça a pessoa. Argumenta que a regra é a liberdade, em razão da presunção de inocência, e que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação da pena. Aduz que as medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas no caso concreto e que a manutenção da prisão é desproporcional. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer “a observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado) e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, incisos I e II, do Código de Processo Penal. No que se refere à alegação de ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mesmo diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, vale salientar que não se desconhece o entendimento firmado nos julgados citados na petição inicial – HC n.o 188.888 da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e RHC 131.263 da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça –, os quais, com base nas modificações legislativas trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, passaram a perfilhar a tese de que a decretação da prisão preventiva, de ofício, passou a ser vedada em qualquer situação, tanto em juízo quanto no curso da investigação criminal, inclusive no contexto da audiência de custódia. Não obstante, a jurisprudência das Cortes Superiores vem destacando que o vício de ilegalidade resta suprido se, posteriormente à decretação da prisão preventiva, sobrevier manifestação pela manutenção da prisão pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Confira-se: “No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual” (AgRg no RHC 136.708/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 29/03/2021). Dessa forma, no caso dos autos, não é possível analisar a matéria monocraticamente, em juízo de cognição sumária, sendo recomendado solicitar as informações e, em conjunto com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, submeter o tema à apreciação do órgão colegiado competente. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações da vítima, pelo reconhecimento do paciente e pela apreensão do bem subtraído com o co-indiciado e do simulacro de arma de fogo. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois a vítima teria sido abordada por dois indivíduos e, intimidada com o emprego de um simulacro de arma, que acreditou se tratar de uma pistola, entregou o colar aos autores. Ressalte-se, ainda, que a vítima possui 16 anos e já conhecia os autores, os quais sequer se evadiram após o crime, permanecendo no local para onde a vítima se dirigiu, o que indica a audácia dos agentes e a ausência de temor quanto à aplicação da lei penal. Ademais, o paciente ostenta inúmeras condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (autos n.o 2016.08.1.007051-8 – ID 25766211), furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e cometido no repouso noturno (autos n.o 2015.08.1.000608-9 – ID 25766212), receptação culposa (autos n.o 2015.08.1.005925-3 – ID 25766213), receptação (autos n.o 2015.08.1.003779-3 – ID 25766214), tráfico de drogas (autos n.o 2014.01.1.106915-2 – ID 25766215), roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes (autos n.o 572684520158090168 – ID 25766217 - Pág. 3) e receptação (autos 0702978-15.2020.8.07.0008 – ID 25764207 – trânsito em julgado confirmado nos autos referidos). Outrossim, responde a ação penal pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma (ID 25766217 - Pág. 04/05). Além disso, consta dos autos que o paciente estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar no momento do crime em apreço. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, inclusive com multirreincidência específica, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 26 anos, ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de lesões corporais (cinco passagens), dano, ameaça (três passagens), roubo (seis passagens), violação de domicílio (duas passagens), falsa identidade, roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, injúria, tentativa de furto, furto (três passagens), porte de arma (duas passagens), tentativa de homicídio e desacato (ID 25764204 e 25764205). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. No que se refere à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda que assim não fosse, o paciente foi indiciado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e é reincidente, o que evidencia a possibilidade, em tese, de aplicação do regime inicial fechado, em caso de eventual ação penal e condenação. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo noticiar se, posteriormente à decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a autoridade policial ou o Ministério Público manifestaram-se acerca da manutenção, ou não, da prisão preventiva do paciente. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador